Tribunal: TJMT
Processo: 1001031-28.2023.8.11.0009
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001031-28.2023.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINDBERG CARVALHO LAGES - CPF: 794.271.387-34 (RECORRENTE), PAULO RICARDO MACHADO MACIEL - CPF: 038.856.871-27 (ADVOGADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), CAB COLIDER LTDA - CNPJ: 04.942.630/0001-36 (RECORRIDO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE ORBIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA SUPERIOR A MÉDIA DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR OU QUALQUER OUTRA CAUSA – O CONSUMO DO AUTOR CONTINUOU NA MÉDIA APÓS A TROCA DO APARELHO – COBRANÇA LEGÍTIMA – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O ônus da prova consiste no fato de incumbir o reclamante o encargo de produzir provas capazes de formar, em seu favor, a convicção do juiz, e à requerida de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito, conforme regra do artigo 373, I e II do Código de Processo Civil.

2.

Não se desincumbindo a parte requerente desse ônus, limitando a meras alegações, desprovidas do suporte probatório necessário ao acolhimento da pretensão, impõe-se a improcedência do pedido.

3.

Histórico de faturas demonstra que após a troca do registro, o consumo do autor permaneceu dentro da média real de consumo de água.

4.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

5.

Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar o reclamante a adimplir a dívida.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, acolheu o pedido contraposto.

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que as faturas dos meses de agosto e setembro/2021, tiveram aumento superior a sua média de consumo, razão pela qual, manejou a presente ação postulando a revisão das faturas e, o pagamento em dobro a título de repetição indébito dos valores pagos indevidamente.

O douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que
“mesmo após a troca do registro (que seria a possível causa do aumento do consumo alegado pelo Autor) as faturas continuaram a variar de valor, chegando até mesmo ter valores superiores às faturas aqui questionadas, o que demonstra que é prática comum a variação de consumo de água por parte da Requerente”.

Percebo que a sentença não comporta reparos.

De acordo com os relatos iniciais, o próprio reclamante solicitou a troca do registro, o que foi feito em
22/8/2021
, porém, conforme exarado na sentença, os históricos de faturas e de consumo encartados a contestação, demonstram que após a troca do registro, não houve aumento expressivo de consumo na UC em questão, muito pelo contrário, nota-se que o consumo do autor se manteve na média, conforme vejamos:

Faturas anteriores

Acrescento, ainda, que em razão da relevância dos serviços prestados pelas concessionárias de serviços públicos, da tecnologia utilizada e da fiscalização a que se encontram submetidas, dificilmente ocorrerá algum erro no controle e na medição do consumo de água, mesmo porque essa fiscalização é feita constante e rigorosamente pela AMAES – Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário.

Destarte, na ausência de indícios substanciais de erro no registro do consumo, presume-se correta cobrança e a consequente emissão das faturas emitidas, que, diga-se de passagem, não apresentam valor excessivo.

A título exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa:

“
ÁGUA – COBRANÇA DE FATURA ACIMA DA MÉDIA –
TROCA DO HIDRÔMETRO – AUMENTO NO CONSUMO APÓS A TROCA – IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DAS FATURAS NÃO COMPROVADA – FALTA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES
– IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO DA RECORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da irregularidade da cobrança questionada, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

(N.U 1021704-37.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022).

Ademais, não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Por fim, ressalto que havendo dívida em aberto, correta a r. sentença recorrida que julgou procedente o pedido contraposto para condenar o reclamante a adimplir a dívida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024